Tribunal: TJSP
Processo: 2248437-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. Sentença que vedou a incidência dos juros compensatórios ou moratórios sobre as parcelas únicas com vencimento em 1o/07/2012. Descabimento da inserção dos juros remuneratórios na forma pretendida. A coisa julgada restringir-se-á à parte dispositiva da decisão e aos pontos aí decididos, e fielmente compreendidos em relação

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. Sentença que vedou a incidência dos juros compensatórios ou moratórios sobre as parcelas únicas com vencimento em 1o/07/2012. Descabimento da inserção dos juros remuneratórios na forma pretendida. A coisa julgada restringir-se-á à parte dispositiva da decisão e aos pontos aí decididos, e fielmente compreendidos em relação aos seus objetivos. Art. 504 do Código de Processo Civil.
Recurso desprovido.